Tribunal: TJMT
Processo: 1000003-57.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1000003-57.2020.8.11.0000 - Comarca de Sapezal/MT.
Paciente: Francielly Etiene Pereira da Silva
Vistos,
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Francielly Etiene Pereira da Silva, qualificada, quem, segundo a impetração, estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi nos autos do processo no 3771-02.2019.811.0078, código 123860, em trâmite pela Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.
Indeferida a liminar pela d. Relatora Plantonista (Id. 29075477), anexadas as informações (Id. 29421482), e redistribuído por sorteio, vieram-me os autos conclusos.
Não obstante o constante na Certidão Id. 29482973, extrai-se das informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora (Id. 29421482, p. 2) a existência de habeas corpus em favor de coimputada (HC 1019358-87.2019.8.11.0000), writ constitucional que verifiquei encontrar-se em trâmite pela Terceira Câmara Criminal e sob relatoria do Desembargador Juvenal Pereira da Silva.
Assim, determino a redistribuição deste feito ao nobre colega Desembargador Juvenal Pereira da Silva, relator prevento (art. 80, §1o, RITJMT), procedendo-se às devidas retificações no sistema de registro eletrônico.
Às providências.
Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.
Des. Rui Ramos Ribeiro.